Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725475-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EVELLY LIMA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a r. decisão Id. 198607451, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo n° 0705021-74.2024.8.07.0010, concedeu tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e custeie a internação do Autor em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ANTHONY VIDAL GOMES DE OLIVEIRA, representado(a) por EVELLY LIMA DE OLIVEIRA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 29/05/2024,após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a) ID n. 198606896. Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação em caráter de urgência,tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação em caráter de urgência,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Brasiliense.” Em síntese, a Agravante (Ré) alega que os prazos de carência ainda estavam vigentes, porquanto a adesão do beneficiário se deu na data 20.5.2024, e buscou a internação em 29.5.2024. Explica que ao contratar os serviços da Agravante, o Agravado foi informado acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados. Sustenta que, embora a internação inicial tenha sido autorizada por urgência, conforme a legislação e normativas da ANS, a continuação da internação não poderia ser coberta devido à carência. A Agravante ainda alega a inexistência de periculum in mora, enfatizando que o atendimento de urgência foi prestado dentro das 12 horas iniciais, conforme previsto em contrato, e que a continuidade do tratamento deveria ocorrer no Sistema Único de Saúde (SUS) ou ser custeada pelo Agravado, após esse período. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízos irreparáveis, dado o alto custo da internação, que não poderia ser recuperado caso a decisão fosse revertida ao final do processo. Alega haver risco de irreversibilidade financeira, uma vez que o Agravado se declarou economicamente hipossuficiente. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e, assim, indeferir a tutela de urgência requerida pelo Agravante. Preparo comprovado (Ids. 60610010 e 60610011). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que o Autor tinha apenas 3 meses de vida quando acometido por otite média aguda supurativa em ambos os condutos e com necessidade de internação hospitalar, por ser lactante e precisar de tratamento atb venoso, conforme prescrito no relatório médico juntado aos autos de origem. Solicitada a autorização, a Ré limitou o atendimento às 12 primeiras horas, ao argumento de que o paciente estaria cumprindo período de carência. Sobre o tema, a Lei n° 9.656/98, ao estabelecer normas sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe o que segue: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a)prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único.A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35”. Infere-se do relatório médico que a internação hospitalar do paciente é urgente, por se tratar de lactante com 3 meses e necessidade de tratamento em hospital. Em que pese a Apelante alegar que a negativa de cobertura de internação observou o contrato firmado pelas partes, o laudo médico indica emergência, o que torna obrigatória a cobertura, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Nesse sentido, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação", a teor do Enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, a urgência de o Autor ser internado e submetido ao tratamento que lhe foi prescrito justifica o afastamento da cláusula limitativa, enquanto houver risco de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. Ademais, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito do recurso analisado de forma ampla pelo Colegiado. Lado outro, a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso, pois o Agravado ficaria sem a cobertura do plano de saúde e correria risco de morte. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora